Tribunal: TJDFT
Processo: 0046173-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0046173-35.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, em petição de id 53074978, constitui novo patrono e requer deferimento do prazo de 10 (dez) dias para se manifestar nos autos. Em petição de id 53398189, o escritório de advocacia Paulo Roberto Gomes Sociedade Individual de Advocacia, afirma que o autor JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA LUZ foi representado no feito pelo Dr Paulo Roberto Gomes por mais de 15 anos. Ressalta que foi por atuação exclusiva do aludido advogado que o autor viu o seu direito reconhecido pela sentença recorrida. Nesse sentido, requer que seja “reconhecido ao advogado PAULO ROBERTO GOMES o direito de receber, de forma integral, a quantia decorrente dos honorários contratuais de 30% sobre o total do proveito econômico obtido, e sucumbenciais de 10% (conforme a n. sentença), frente ao montante que vier a ser reconhecido como devido e/ou que resultar de acordo formalizado pelo atual procurador do Sr. Ribamar, observando-se o grau e zelo despendidos, bem como a natureza da causa e o tempo exigido para a execução do serviço, conforme valores estabelecidos pelo órgão de classe em casos de natureza análoga.” Sucessivamente, pugna sejam fixados honorários contratuais em favor do patrono Dr Paulo Roberto. Em despacho de id 53146320, determinei a intimação de JOSÉ RIBAMAR para se manifestar acerca da petição supra, o qual, contudo, restou silente (id 53992771). O BANCO DO BRASIL, em petição de id 53547140, reitera os termos do acordo proposto nos ids 50045904 e 51722852, e requer nova intimação dos autores que se quedaram inertes. Pois bem. Indefiro o pedido formulado pelo BANCO DO BRASIL. Pelo despacho de id 52599084, de 21 de outubro de 2023, uma vez que as partes não apresentaram a celebração de acordo a ser homologado pelo juízo, determinei que o processo permanecesse sobrestado, acentuando, na oportunidade, in verbis: Nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil, cabe a todos os sujeitos do processo cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nesse ensejo, muito embora seja dever do Poder Judiciário incentivar a resolução de conflitos por meio da autocomposição (art. 3o, §3o, CPC), encontra limites de atuação, não lhe sendo dado substituir-se às partes, devendo a parte interessada diligenciar em busca da realização do acordo extrajudicial. Assim, por ora, tendo em vista que as partes não apresentaram a celebração de acordo, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 8886745. À míngua de demonstração de alteração no quadro fático, entendo que deva ser mantida a conclusão ali exarada, a qual, ressalta-se, foi proferida há menos de dois meses. Nesse esteio, repita-se, é responsabilidade das partes interessadas buscar a concretização do acordo extrajudicial a ser homologado em juízo. Na ausência do acordo, deve o feito ser mantido sobrestado. Quanto ao pedido de reserva de honorários apresentado por Paulo Roberto Gomes Sociedade Individual de Advocacia, observa-se que, conquanto seja cediço que os honorários pertençam ao advogado (art. 23 do Estatuto da Advocacia), e lhe são devidos na proporção dos serviços prestados, tal pleito não se mostra possível nesse momento processual, ante a ausência de certeza e liquidez do crédito. Ainda que assim não fosse, havendo a substituição de advogado nos autos, a discussão acerca da proporção devida a cada patrono, caso inexistente acordo nesse sentido, deve ser dirimida em ação autônoma. A propósito, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUBSTITUIÇÃO DE PATRONO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO REFERENTE A AMBOS OS CAUSÍDICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O advogado pode exercer a faculdade de satisfazer os honorários de sucumbência nos próprios autos da demanda em que tenha atuado ou por intermédio de ação executiva autônoma, de acordo com o que dispõe o art. 24, §1o da Lei no 8.069/1994. 2. Na hipótese de substituição dos advogado nos autos e patrono, o valor dos honorários de advogado contratuais e de sucumbência deverão ser divididos proporcionalmente entre os causídicos. Nesses casos, a permissão para a satisfação do crédito referente aos honorários de advogado, no bojo dos autos do processo principal, deve ser examinada com parcimônia, tendo em vista que nem sempre há concordância entre os advogados constituídos e os que deixaram de atuar na demanda, relativamente ao valor dos honorários devidos a cada um. 3. A pretensão ao pagamento dos honorários de advogado eventualmente devidos ao agravante, relativamente ao tempo em que atuou na demanda, deve ser exercida por meio de processo autônomo. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1109645, 07052740520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O EX-CLIENTE. PRECEDENTE STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na hipótese, a agravante, apesar de ter executado a maior parte do serviço inerente ao processo na fase de conhecimento, teve o mandado revogado em razão do cancelamento de sua inscrição na Ordem dos advogados (14/12/2016); foi substituída no decorrer da ação por outro advogado, fato ocorrido bem antes de proferida a sentença nos autos (17/03/2020). 1.1. Tendo havido substituição do advogado da parte vencedora no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Nos casos em que houve a revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. 2.1. "Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes."(AgInt no AgInt no AREsp 1806153/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022). 3. Nenhuma incorreção na decisão pela qual indeferido o cumprimento de sentença proposto pela agravante, a qual pode pleitear eventuais direitos (honorários contratuais ou indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1418484, 07055300620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022.) Assim, indefiro o pedido de reserva de honorários. Publique-se. Intime-se. Observe-se a determinação de manutenção de sobrestamento do feito. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator